Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711441-84.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (ii) se há o excesso de execução alegado pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte embargante/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. 4. A alegação de não recebimento de valor decorrente de operação de portabilidade de dívida, desacompanhada de prova documental mínima (artigo 373, I, do CPC), como extrato bancário da época da contratação, não é suficiente para justificar o decote do montante da execução. 5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível, sendo legítima a incidência de encargos moratórios desde o vencimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 370 e 378, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, sustentando excesso na execução. Aponta cerceamento do direito de defesa. Assevera ser imperiosa a inversão do ônus da prova. Afirma que restou patente que a parte contrária não juntou qualquer prova de que teria realizado o depósito do troco de 6 (seis) mil reais avençado, sendo teratológico que o consumidor tenha que devolver dinheiro que nunca recebeu, e, ainda, acrescido de juros remuneratórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 79290362). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 370 e 378, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, a parte embargante/apelante alega não ter recebido os R$6.000,00 (seis mil reais) de “troco” decorrente da operação de portabilidade da dívida celebrada com instituição financeira. No entanto, como bem ressaltado pelo r. juízo de origem, embora pudesse fazê-lo, não apresentou extrato referente ao momento de celebração da avença a fim de comprovar a ausência do depósito. Além disso, somente apresentou reclamação quanto à alegada ausência de depósito do valor, quando veio a ser executada, 4 (quatro) anos após a celebração do negócio entre as partes, circunstância que, à míngua de outros elementos probatórios, fragiliza sua alegação e obsta o acolhimento de seu pleito para que tal valor seja decotado da execução em curso. No que tange ao não pagamento da dívida em virtude da não averbação da consignação pela instituição financeira, tal circunstância não justifica o inadimplemento. Registre-se que o próprio ordenamento faculta meios ao devedor para cumprimento da obrigação caso encontre dificuldades na realização do adimplemento da dívida, a exemplo do pagamento em consignação judicial disciplinado nos artigos 334 e seguintes do Código Civil [...] O não adimplemento da dívida pelo devedor é suficiente para ensejar a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, não sendo circunstância apta a afastar tal obrigação a ausência de consignação da dívida em sua remuneração [...] Assim, não se observa qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios em questão. Rechaçadas as premissas de ilegalidade e abusividade que embasavam a alegação de excesso de execução formulada pela parte apelante/embargante e não demonstrada qualquer incorreção no cálculo apresentado pela parte embargada/apelada, o desprovimento do recurso da parte embargante com a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe (ID 76544257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79290362. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K